Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO AVIADA EM FACE DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, DA PACIENTE E DE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE OS CONSUMIDORES RÉUS E O HOSPITAL. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBJETO DA COBRANÇA. CUSTEIO DE SERVIÇOS NÃO ACOBERTADOS PELA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA DIRETAMENTE À OPERADORA. AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL PARA DISCUTIR ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. QUESTÃO ADSTRITA À OPERADORA E À BENFICIÁRIA. FORÇA RELATIVA DOS CONTRATOS. RES INTER ALIOS ACTA. COBRANÇA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PACIENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. DISSENSO ENTRE OPERADORA E PACIENTE. RESOLUÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO À PACIENTE E AO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO DA OPERADORA. PROVIMENTO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE APENAS EM RELAÇÃO AOS CONSUMIDORES RÉUS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O relacionamento contratual estabelecido entre hospital particular e operadora de plano de saúde tendo como objeto a prestação de serviços médico-hospitalares aos segurados da contratante nas condições convencionadas, encartando dois prestadores de serviços no exercício de suas atividades institucionais, encerra vínculo de natureza exclusivamente negocial, tornando inviável que o hospital invoque as salvaguardas direcionadas ao destinatário final da prestação que fomentara, que efetivamente se qualifica como consumidor, e as oponha à operadora de saúde.

2. Estabelecendo o contrato celebrado entre o hospital e a operadora de plano de saúde a condição segundo a qual o custeio dos serviços aos segurados e destinatários finais da prestação carece da prévia autorização da operadora de plano de saúde, mesmo em se tratando de internação de urgência e emergência, a recusa da operadora em custear os serviços fomentados, ainda que eventualmente seja reputada ilegítima à luz do contrato celebrado entre ela e o beneficiário/destinatário final da prestação e da legislação que o rege, não legitima que o nosocômio, tendo prestado os serviços à revelia do vínculo que lhe confere identificação subjetiva, demande seu custeio diretamente em face da operadora.

3. Prestados serviços médicos e hospitalares pelo nosocômio a paciente beneficiário de plano de assistência à saúde ciente da negativa de autorização pela operadora, está revestido de legitimação e lastro para demandar o custeio da prestação direta e imediatamente ao consumidor destinatário dos serviços e à pessoa que se obrigara a custeá-la, como corolário do vetusto brocardo res inter alios acta, segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter partes, não subsistindo suporte para que demande o pagamento diretamente à operadora que se negara ao pagamento lastreada no contrato que celebraram nem que lhe seja coibido demandar o pagamento dos serviços que prestara ao destinatário e/ou do responsável solidário.

4. Patenteado que o crédito perseguido se originara da prestação de serviços médico-hospitalares a cujo custeio se obrigaram a paciente e seu responsável financeiro, o qual restara devidamente cientificado e informado quanto à responsabilidade que assumira ao subscrever o termo correlato, diante da clareza e literalidade do documento, e não aperfeiçoados os elementos necessários ao nascimento da obrigação de a operadora custeá-los perante o hospital, vez que negada a autorização prévia, a cobrança efetivamente somente poderia ser buscada pelo nosocômio em face da paciente e/ou do responsável financeiro e obrigado solidário, que, de sua parte, estão legitimados a demandar a cobertura junto à operadora com estofo no contrato com ela firmado e na sua suposta abusividade, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida por lhes ter sido direcionada, notadamente quando acolhida a pretensão condenatória, precipuamente porque o prestador dos serviços não pode ficar à míngua da remuneração correlata.

5. Reconhecida a procedência da cobrança aviada pelo nosocômio em face de beneficiária de plano de saúde, cuja autorização de tratamento médico restara negada pela operadora, e do correlato responsável financeiro, estão legitimados a demandarem à operadora, em sede apropriada, a cobertura negada, se não aviada no momento apropriado pretensão reconvencional no ambiente do próprio processo, obstando que a legitimidade da postura da prestadora de serviços fosse dirimida no bojo do mesmo processo, pois inviável que a questão seja oposta ao hospital que prestara os serviços ou que demandasse o pagamento negado junto à própria operadora.

6. O provimento do apelo da operadora ré implica a inversão e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios impostos à parte autora, e, outrossim, na fixação e a majoração dos honorários advocatícios impostos aos consumidores réus, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

7. Apelação da operadora ré conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais arbitrados na origem. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.